Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705091-73.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSSARA ERVATTI LISBOA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (ID79031407) interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais/DF que, nos Embargos de Terceiro opostos por JUSSARA ERVATTI LISBOA em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, especificamente quanto à comprovação da necessidade de concessão da gratuidade de justiça ou ao recolhimento das custas processuais. O recurso foi protocolizado sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal, ocasião em que a parte apelante formulou pedido de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, fundamentado em alegada hipossuficiência econômica (ID79031407). Foram apresentadas contrarrazões ao ID 79031809. A parte recorrente foi regularmente intimada para apresentar documentação probatória de sua insuficiência de recursos financeiros, especificamente: comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos três meses, cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou declarações de imposto de renda, acompanhadas de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, foi-lhe facultado efetuar o pagamento e apresentar comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias úteis (ID 79359477). Foi certificado o decurso do prazo processual em 19/12/2025, sem manifestação da parte apelante ID 7982763. Os autos vieram conclusos É o relatório. DECIDO. I. DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O instituto da gratuidade de justiça encontra fundamento constitucional no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, regulamentado nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, destinando-se a viabilizar o acesso ao Poder Judiciário aos jurisdicionados que comprovem insuficiência de recursos econômicos para arcar com as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento ou de sua família. Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural. Contudo, trata-se de presunção relativa (iuris tantum), passível de afastamento mediante elementos probatórios que evidenciem capacidade contributiva incompatível com o benefício postulado. O dispositivo legal autoriza o magistrado a indeferir o pedido quando verificar fundadas razões, devendo, previamente, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §2o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." Na hipótese dos autos, a parte apelante limitou-se a deduzir pedido genérico de concessão da benesse processual, sem apresentar qualquer elemento documental apto a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. Regularmente intimada para comprovar a insuficiência de recursos ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias úteis, sob expressa advertência das consequências do descumprimento, a parte apelante manteve-se inerte. Certificado o transcurso do prazo processual sem qualquer manifestação ou apresentação da documentação solicitada, tampouco o recolhimento das custas recursais, verifica-se o não atendimento aos requisitos legais para a concessão do benefício. Não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nem procedido ao recolhimento das custas recursais, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. II. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO O preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, cuja comprovação deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, consoante disposição expressa do artigo 1.007, caput e §2o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. §2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias." No caso vertente, o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal, ocasião em que foi formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Indeferido o benefício ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, e transcorrido in albis o prazo concedido para regularização processual, resta configurada a deserção recursal. A oportunidade para sanar a irregularidade foi expressamente conferida à parte apelante, mediante intimação pessoal para apresentar documentação comprobatória da alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, proceder ao recolhimento do preparo recursal, com advertência inequívoca acerca das consequências jurídicas do descumprimento. Tendo a parte apelante permanecido silente, sem se desincumbir do ônus processual que lhe incumbia, o recurso não reúne condições de admissibilidade, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 99, §2o, c/c artigo 1.007, caput, e artigo 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil, DECIDO: a) INDEFERIR o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica; b) NÃO CONHECER do presente recurso de apelação, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, por configuração de deserção, decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital